Tribunal: TJDFT
Processo: 0711381-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS NÃO DEMONSTRADA. REQUERIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS. REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A finalidade da diligência pretendida pelo credor por meio de consulta ao sistema Sniper pode ser alcançada em pesquisas a outros sistemas, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. Ademais, o credor não demonstrou que a diligência pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas pelo juízo de origem. Salienta-se, por fim, que a decisão agravada não obstou a realização de diligências pela recorrente, o que evidencia a possibilidade de prosseguimento da demanda caso sejam encontrados bens passíveis de penhora.
A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. Importa ressaltar que o deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.